Tribunal: TJBA
Processo: 8024031-25.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024031-25.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CRISTINA BESSA COSTA

Advogado(s)
:
MARIA COSMA BARBOSA MIRANDA GIGANTE

AGRAVADO: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça em ação de superendividamento e determinou o recolhimento de custas. A agravante alegou insuficiência de recursos em razão de renda previdenciária comprometida por descontos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em verificar: (i) a presença dos requisitos para concessão da gratuidade; e (ii) a suficiência da prova de hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa.

Os documentos indicam renda líquida reduzida por descontos consignados.

A situação de superendividamento evidencia incapacidade de arcar com custas.

O indeferimento compromete o acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para conceder a gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa; 2. Descontos que reduzem a renda podem demonstrar incapacidade financeira; 3. Deve ser concedida a gratuidade quando comprovada a insuficiência de recursos.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 3º; CPC, art. 1.015, V.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 0020020-07.2017.8.05.0000; TJ-RJ, AI nº 0071740-47.2022.8.19.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento 8024031-25.2026.8.05.0000, oriundos da Juízo da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana-BA, tendo, como Agravante CRISTINA BESSA COSTA, como agravado BANCO AGIPLAN S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, ____ de ___________ de 2026

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA